Tribunal: STF
Processo: Pet 8917
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Pedido de concessão de efeito suspensivo a agravo interposto contra decisão do TJ/RJ que negou seguimento a recurso extraordinário aos fundamento de que seu eventual acolhimento esbarraria no óbice da súmula 279/stf e também porque o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a existência de repercussão geral na questão constitucional. Probabilidade de êxito. Ausência. Pedido de efeito suspensivo. Inviabilidade, salvo em hipóteses excepcionais, que não se fazem presentes na espécie. Negativa de seguimento (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).
    Vistos etc.
    Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo a agravo interposto de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pelo Município do Rio de Janeiro contra o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – e como interessada Rosa Deolinda Ferreira Afonso –, contra acórdão de apelação proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos autos de Ação Civil Pública, processo nº 0335606-52.2016.8.19.0001 (evento 1).
    Noticia o requerente que contra si ajuizada Ação Civil Pública com o propósito de que retirasse, da residência da interessada, localizada na zona urbana do Rio de Janeiro/RJ, cerca de 45 (quarenta cinco) cães que ali estavam sendo criados em condições precárias e insalubres, com possibilidade de maus tratos.
    Alega que foi condenado em Primeira Instância à obrigação de retirar os animais e abrigá-los em local adequado, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em apelação, mantida a sentença quanto à referida condenação.
    Registra, como um de seus argumentos, que os recursos municipais são frequentemente insuficientes para dar conta da preservação da [fauna] urbana e que o afastamento da União e do Estado do polo passivo restringe o escopo de proteção que poderia ser oferecido à população de animais do Rio de Janeiro. 
    Sustenta que interpôs recursos Especial e Extraordinário, este último objetivando o reconhecimento da violação das normas constitucionais relacionadas: (i) à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre a União, Estado e Município em demandas que envolvam a proteção da fauna urbana e; (ii) ao ponto até o qual seria possível a ingerência do Judiciário nas políticas públicas de bem estar animal municipais e de proteção da fauna urbana, tudo a partir do direito constitucional aplicável (arts. 2º; 23, IV, VI e VII; 167, II, e 225, todos da Constituição Federal). 
    Informa que o Recurso Extraordinário não foi admitido sob o fundamento de que a análise da argumentação recursal pressuporia o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que não se admitiria pela Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegação de violação à Constituição Federal relativamente ao princípio da Separação dos Poderes.
    Menciona a interposição de agravo do art. 1.042, CPC, demonstrando o equívoco da inadmissibilidade recursal, impugnando todos os fundamentos da decisão que inviabilizou a subida do Recurso Extraordinário interposto.
    Aponta a probabilidade de êxito de seu agravo, ao argumento de não incidir, na hipótese, a Súmula 279/STF, bem como ante alegado equívoco na decisão agravada, porque o julgado nela mencionado versaria sobre questão inteiramente diversa da tratada nestes autos, em que “há nítida relevância social e jurídica, pois decisões judiciais que arrestam vultosos recursos públicos e geram impacto imediato nas finanças públicas, afetando o planejamento financeiro-orçamentário e inviabilizam a prestação dos serviços públicos, têm repercussão geral a ensejar o cabimento de recurso extraordinário”.
    Aponta a existência de risco irreparável porque a previsão de multa diária de R$ 2.000,00 desde 13.8.2018, pelo descumprimento da ordem judicial provisória, acarreta grave risco de danos ao Erário, sobretudo no atual momento de pandemia e escassez de recursos públicos (decorrentes da drástica redução de receita em razão da crise econômica causada pela paralisação das atividades por conta do COVID-19), eis que o valor exequendo já alcançaria mais de R$ 2.036.000,00, ou seja, mais de dois milhões de reais, revelando-se absolutamente desproporcional, sobretudo diante do caso em questão. 
    Alega que impugnou o cumprimento provisório da sentença e, ante a rejeição da impugnação, manejou agravo de instrumento no qual teria, o TJRJ, deliberado competir “aos Tribunais Superiores a concessão de efeito suspensivo aos recursos constitucionais”.
    Pede, ao final, a concessão de tutela provisória para atribuir efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário e ao Agravo em Recurso Extraordinário.
    É o relatório.
    Decido.
    Inadmitido o recurso extraordinário, não há falar em formulação de requerimento de atribuição de efeito suspensivo endereçado ao Supremo Tribunal Federal, como se extrai de interpretação a contrario sensu do art. 1.029, § 5º, I, do CPC. Assim, sequer inaugurada a jurisdição desta Suprema Corte. 
    Neste sentido:
    “(...) prevalece nesta Corte o entendimento de que a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal somente é firmada com a admissão do recurso extraordinário interposto, o que não é alcançado, por si só, com a interposição do agravo de instrumento. Nesse sentido: AC 510-AgR/SP, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ 5.5.2006; AC 653-AgR/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ 12.5.2006; AC 831-MC-AgR/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ 11.11.2005; AC 865-AgR/MT, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ 25.11.2005; Pet 2.835-QO/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJ 11.4.2003; AC 741/MG, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 2.5.2005 e AC 1.569/RO, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 13.6.2007.” (AC 2118 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 05.4.2017, destaquei)
    Ainda que se cogitasse da superação excepcional do mencionado óbice, tal medida dependeria da demonstração de que: i) o agravo, interposto no intuito de destrancar o recurso extraordinário inadmitido na origem ostenta grande probabilidade de êxito; e ii) há perigo da demora, considerado o tempo necessário ao normal processamento do recurso.
    Nesse sentido, ao versar, em termos gerais, sobre os requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência, o art. 300 do atual Código de Processo Civil estatui:
    “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (sem destaque no original).
    A respeito do requisito da probabilidade do direito, imprescindível para a concessão da tutela provisória de urgência, reproduzo escólio doutrinário:
    “(...) o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória” (MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 382). 
    À luz dos argumentos expostos pelo requerente, não vislumbro revestido de probabilidade de êxito o recurso extraordinário com agravo interposto nos autos do processo nº 0335606-52.2016.8.19.0001. 
    A decisão agravada teve os seguintes fundamentos (evento 8):
    “[...] O recorrente pretende, em síntese, ver reconhecido o litisconsórcio passivo necessário com a inclusão do Estado e da União no polo passivo. 
    Ocorre que, para análise de tal argumentação, forçoso seria o revolvimento do contexto fático probatório dos autos e de legislação infraconstitucional, o que esbarra no óbice da Súmulas 279 do STF. 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO APOIADO EM FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS MANTIDOS COM A NEGATIVA DE PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III – Com a negativa de provimento ao agravo em recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido (Súmula 283 do STF). IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 815802 AgR / RS - RIO GRANDE DO SUL -AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO -Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Julgamento: 05/08/2014 Órgão Julgador: Segunda Turma) 
    Superado esse aspecto, no que se refere à alegada agressão ao princípio da separação de Poderes, o Supremo Tribunal Federal já decidiu não haver repercussão geral dessa questão, na forma do julgado a seguir: 
    ‘Recurso Extraordinário com agravo. Assistência Médica Hospitalar. Militares do Rio de Janeiro. Prestação dos serviços independentemente de contribuição. Causa decidida com base na legislação estadual local. Princípio da Separação dos Poderes. Afronta reflexa. Aplicação dos efeitos da ausência de repercussão geral.’ (ARE nº 842.214RG/RJ – Rel. Min. Dias Toffoli – Tribunal Pleno – julg. 12/11/2015). 
    Pelo exposto, deixo de admitir ambos os recursos.” (evento 8, destaquei) 
    Pelo que dela se deflui, o juízo negativo de admissibilidade ao recurso extraordinário baseou-se em dois núcleos. 
    O primeiro deles o entendimento e que, quanto ao alegado litisconsórcio passivo necessário, a alteração do acórdão recorrido exigiria o revolvimento do contexto fático probatório dos autos e de legislação infraconstitucional, a esbarrar no óbice da Súmulas 279 do STF.
    De fato, da análise perfunctória do acórdão recorrido (evento 5), constata-se que o TJRJ reconheceu tratar-se de hipótese de litisconsórcio passivo meramente facultativo e o fez exclusivamente com base na legislação infraconstitucional “nos termos da jurisprudência consolidada sobre o tema”, tanto que transcreveu diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça a servir de fundamento. Reproduzo trecho de um dos julgados ali citados: 
    “(...) Tendo em vista a natureza solidária do dano ambiental, nos termos dos artigos 3°, IV e 14, § 1°, da Lei 3.938/1981, obtempera-se que essa situação jurídica autoriza o ajuizamento da ação em face de qualquer um dos supostos causadores do dano, assegurada sempre a via de regresso (RESP 1.056.540/GO, Segunda Turma, Min. Eliana Calmon, DJe 14/9/2009). 5. Cuida-se de litisconsórcio facultativo, haja vista que se encontra pacificado, na jurisprudência do STJ, o entendimento segundo o qual, em se tratando de dano ambiental, mesmo quando presente eventual responsabilidade solidária, não se faz necessária a formação de litisconsórcio (AgInt no AREsp 839.492/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 6/3/2017; AgRg no AREsp 13.188/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 24/6/2016 e REsp 1.358.112 / SC, STJ, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJE 28/6/2013). Por óbvio, garante-se o direito de regresso ao devedor solidário que venha a cumprir a obrigação por inteiro. 6. Ademais, a questão desenvolvida pelo recorrente, acerca da alegada necessidade de litisconsório passivo necessário com os donos dos quiosques, envolve reexame de prova pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que perpassa pela alegação de que teriam cometido o dano ambiental que é imputado ao Município de Maricá, por mão própria. (AgRg no Ag 1.385.453 / SP, STJ, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 9/4/2012 e AgRg no AREsp 712.580/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/3/2016, DJe 16/3/2016)” (REsp 1676477/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017, destaquei) 
    Tal entendimento se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte: “matéria relativa à eventual necessidade de formação de litisconsórcio com ente público, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal.” (ARE 1134918 ED-AgR, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.9.2018, destaquei).
    Tal argumento, portanto, ainda que numa análise preliminar, não possui robustez suficiente a demonstrar chance de êxito no recurso extraordinário a ponto de justificar a concessão de efeito suspensivo.
    O outro núcleo da decisão agravada é o entendimento de que esta Suprema Corte não reconheceu repercussão geral na matéria constitucional em debate. 
    Neste ponto, o exame perfunctório do tema de fundo, ao contrário do que sugere o requerente ao sustentar suposta violação do princípio da Separação dos Poderes em decorrência de decisão judicial relacionada à efetivação de política pública, sinaliza para a incidência de entendimento já aplicado em sentido oposto, pois este Supremo Tribunal Federal já reconheceu, por exemplo, em repercussão geral, a competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização de obras em estabelecimentos prisionais com o objetivo de assegurar a observância de direitos fundamentais dos presos (Tema 220 da Repercussão Geral RE 592.581). 
    Assim, em tese, neste ponto a probabilidade seria da negativa de seguimento a seu recurso extraordinário, pela incidência do art. 1.030, I, “a”, segunda parte, do Código de Processo Civil (e não só do disposto na primeira parte do mesmo dispositivo, como fundamentada a decisão agravada).
    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao pedido.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora